Tribunal: TJSP
Processo: 1011567-31.2022.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Battaus Neto
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO - FRAUDE BANCÁRIA. Contratação de empréstimo pessoal impugnado pelo autor - Elementos do contrato que põem em dúvida a sua higidez - Ausência de assinatura digital, certificação com geolocalização, IP, fotografias ou documentos que comprovem a contratação - Fraude verossímil, não infirmada pela parte ré - Dever de segurança não observado pela instituição financeira (arts. 8o e 14 do

Ementa:
APELAÇÃO - FRAUDE BANCÁRIA. Contratação de empréstimo pessoal impugnado pelo autor - Elementos do contrato que põem em dúvida a sua higidez - Ausência de assinatura digital, certificação com geolocalização, IP, fotografias ou documentos que comprovem a contratação - Fraude verossímil, não infirmada pela parte ré - Dever de segurança não observado pela instituição financeira (arts. 8o e 14 do CDC).
RESPONSABILIDADE OBJETIVA do banco por fraudes praticadas por terceiros (Súmula 479 do STJ).
DANO MORAL – Ocorrência - Descontos indevidos na conta de recebimento do benefício previdenciário do consumidor, de natureza alimentar e voltado à garantia da subsistência do beneficiário - Reparação arbitrada em R$ 5.000,00, atendendo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO - Art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da natureza do elemento volitivo - Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.